Tribunal: STF
Processo: Rcl 72445
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Elementos não documentados. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Delegado de Polícia Federal de Redenção, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “o reclamante foi intimado pela autoridade coatora, por meio de seu advogado, para comparecimento perante a Delegacia de Polícia Federal de Redenção, no dia 07/10/2024, às 08h30, para que se proceda à sua qualificação e interrogatório, visando instruir os autos de inquérito policial nº 2022.0064229-DPF/RDO/PA”. 



    Sustenta que “o ato instrutório em questão é decorrência da deflagração da Operação Bruciato I, coordenada pela autoridade reclamada, que resultou no cumprimento de medidas cautelares em desfavor do autor, deferidas pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará nos autos de nº 1001822-24.2024.401.3905, dentre elas o de prisão preventiva (cópia anexa)”.



    Aponta que “A prisão do reclamante, como demais medidas constritivas, foi cumprida no dia 10/09/2024, cujo acesso aos autos de inquérito policial foi devidamente formulado por e-mail perante a autoridade reclamada no mesmo dia (cópia anexa), e que veio a ser deferido no dia 19/09/2024”.



    Argumenta que “ao deparar-se com o conteúdo dos autos de inquérito fornecidos pela autoridade reclamada, foi possível observar que a portaria inaugural faz expressa menção ao Relatório de Inteligência Financeira nº 78799.2.9646.12825, com ordem expressa no sentido de se proceder à análise técnica do referido RIF, bem como a criação do Apenso 03 contendo o arquivo RIF 78.799”.



    Aduz que “por não franquear-lhe o acesso ao relatório em questão, contido no Apenso 03, o reclamante formulou pedido perante a autoridade reclamada (cópia anexa), já com procuração devidamente acostada aos autos, tanto é que já teve acesso à medida cautelar (onde o RIF não foi acostado), porém, teve seu pleito indeferido, sob o argumento de tratar-se de documento sigiloso e de natureza técnica, insuscetível de acesso pela defesa do autor. Justificou, ainda, afirmando que o cotejamento dos dados bancários com os RIF’s revelaria um cenário de “diligências em curso”, o que seria suficiente para indeferir o pedido”.



    Aponta que “o RIF 78.799, contido no apenso 03, já está devidamente documentado e, como já ilustrado exaustivamente, foi até mesmo utilizado para confeccionar a Informação de Polícia Judiciária nº 22760.01/2024”



    Requer, em medida liminar, “a suspensão do interrogatório designado para o dia 07/10/2024, às 08h30, seja ele presencial ou por videoconferência, com a determinação de imediato acesso ao apenso 03 dos autos de inquérito nº 2022.0064229-DPF/RDO/PA, composto pelo RIF 78.799”. No mérito, requer a procedência da reclamação para declarar “a nulidade do ato reclamado perpetrado pela autoridade reclamada, garantindo ao reclamante o pleno acesso ao teor do RIF 78.799, contido no apenso 03 dos autos de inquérito nº 2022.0064229-DPF/RDO/PA, em curso perante a Delegacia de Polícia Federal de Redenção – PA”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 16 - destaquei):



    “Tratam os autos de pedido de vista do APENSO 3 (RIF) de IPL instaurado visando apurar inicialmente a possível ocorrência de usurpação de bens da União, comercialização ilegal de ouro, falsidade ideológica e organização criminosa .



    Procuração inserida nos autos.



    A Lei 8.906/1994 - Estatuto da OAB confere aos advogados a prerrogativa de examinar autos de inquérito policial em andamento, nos termos do art. 7º, XIV, ressalvadas eventuais diligências em andamento:



    ‘XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;"



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.’



    No mesmo sentido a SV nº 14 do STF:



    (...)



    Ocorre que os autos estão sigilosos e, para tanto, nos termos do §10º do Estatuto da OAB, é necessário a apresentação de procuração para exercer as prerrogativas inerentes ao inciso XIV:



    "§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV."



    O conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 2011. O órgão destinatário do RIF é responsável pela preservação do sigilo. Constam transações de diversos envolvidos no RIF em referência, permanecendo o interesse em seu sigilo.



    Ademais, o RIF trata-se documento técnico, cuja análise já foi feita por analista devidamente treinado e cujo patrono teve acesso integral para a defesa de seu cliente.



    Por fim, o RIF sequer foi colacionado aos autos do IPL, portanto, trata-se de documento sigilo, técnico e que não foi documentado em procedimento investigatório (PJe), incidindo neste ponto a SV 14, já que se trata de diligência em andamento que não foi documentada (notadamente o cotejo com a análise bancária, que será realizada adiante).



    Informa que, tão logo o IPL encontre-se relatado, será colacionado aos autos do IPL no PJe para acesso integral da defesa.



    Por fim, ressalto que o acesso aos autos, notadamente o documentado formalmente e juntado ao PJe, foi acessado pela defesa previamente, no prazo legal.



    Isto posto, INDEFIRO o pedido de vistas e determino ao NUPROC/DPF/RDO/PA que encaminhe cópia desta decisão ao causídico.”



    Na espécie, a autoridade reclamada destacou que “o RIF sequer foi colacionado aos autos do IPL, portanto, trata-se de documento sigilo, técnico e que não foi documentado em procedimento investigatório (PJe), incidindo neste ponto a SV 14, já que se trata de diligência em andamento que não foi documentada (notadamente o cotejo com a análise bancária, que será realizada adiante)”.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso aos autos em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14” (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento” (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Registro, por relevante, conforme precedente emanado do Pleno desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “A insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso ao aparelho celular da vítima e/ou acesso a todos os dados e mídias disponíveis em seu whatsapp, ainda que que não tenham sido utilizados pela acusação ao sustentar imputação contra o reclamante dirigida. 



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    Nessa linha, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 



    Destaco, nesse sentido, os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente